Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-14.2020.8.11.0008
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002481-14.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS WILSON ANDRADE - CPF: 035.961.351-92 (APELANTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMYA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 069.830.971-57 (VÍTIMA), ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 046.667.881-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA
.
HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ATOS LIBIDINOSOS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres que condenou o acusado pela prática do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritiva de direitos.

2.
Fatos relevantes:
(i)
cirurgião-dentista passou a mão no cabelo, pescoço e pernas da paciente durante atendimento odontológico;
(
ii
)
tentativa de beijar a vítima no consultório;
(
iii
)
envio de mensagem propondo relacionamento em troca de manutenção gratuita;
(
iv
)
vítima apagou mensagens do WhatsApp
;
(v)
registro de boletim de ocorrência pela vítima acompanhada do marido.

3.
Requerimento do recurso:
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP ante a alegada insuficiência probatória e contradições no depoimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;
(
ii
)
analisar se as alegadas contradições no depoimento da vítima
invalidam sua credibilidade;
(
iii
)
examinar se os atos praticados configuram o crime de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A palavra da vítima possui valor probante diferenciado em crimes contra a dignidade sexual, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

6.
O crime de importunação sexual configura-se pela prática de ato libidinoso sem consentimento, com objetivo de satisfazer a lascívia, independentemente da gravidade ou
invasividade
do ato.

7.
Os atos de passar a mão no cabelo, pescoço e pernas da vítima, e tentar beijá-la sem consentimento, caracterizam atos libidinosos com inequívoco intuito de satisfação da lascívia.

8. O aproveitamento da relação de confiança entre profissional de saúde e paciente evidencia a vulnerabilidade da vítima no momento dos fatos.

9. Pequenas contradições sobre aspectos secundários não invalidam as declarações da vítima em crimes sexuais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 215-A; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.854.466/SE; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.679.183/SC;
TJMT,
ApCrim
1003342-97.2022.8.11.0050; Enunciado Orientativo n. 10 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Douglas Wilson Andrade
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal n. 1002481-14.2020.8.11.0008, que o condenou pela prática do crime de importunação sexual
(CP,
art. 215-A
)
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em
regime aberto
, com substituição por uma pena restritiva de direitos.

Nas
razões recursais
,
a defesa pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de provas suficientes para a condenação, como a suposta mensagem enviada à vítima pelo réu e a circunstância de os depoimentos serem repetitivos e mecânicos, baseando-se exclusivamente na palavra da ofendida (id. 306673405).

Em sede de
contrarrazões
, a

defesa
manifest
a
-se pelo
desprovimento
do
recurso (id
306673412
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.
308798880
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Douglas Wilson Andrade
foi denunciado pela prática do crime de importunação sexual (
CP,
art. 215-A), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado, no dia 22/08/2020, por volta das 10h05min, na Rua Pedro Pedrossian, n. 490-S, Bairro Jardim Ouro Verde, cidade de Nova Olímpia/MT, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta praticou atos libidinosos com o objetivo de satisfazer sua lascívia com a vítima
Samya
de Oliveira Monteiro sem sua anuência.

Segundo a vítima, o acusado é seu dentista, e que ela é cliente dele há mais de 02 (dois) anos, apenas nos últimos tratamento o acusado começou a importunar a vítima.

A vítima relata que, estava deitada na maca quando o acusado passou a mão no seu cabelo e pescoço, a vítima ficou constrangida com o ocorrido, pois o tratamento já havia terminado. Em outra manutenção, o acusado passou a mão nas pernas da vítima e disse: ‘nossa, você descolore’, bem como, em outra ocasião o acusado
cercou ela
no consultório e tentou beijá-la.

A vítima ainda relata que, o acusado já lhe mandou mensagem para ela, dizendo ‘vamos ficar, que eu te dou a manutenção grátis’, em outro momento, o acusado ficou sabendo que a vítima havia saído de casa, ele disse: ‘se você voltar com o marido, não farei mais a manutenção’.

Diante disto, a vítima procurou a polícia militar da cidade de Nova Olímpia/MT, onde relatou os fatos, registrando assim o Boletim de Ocorrência
”
. (id.
306673358 - Pág. 3
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
, com substituição por uma pena restritiva de direitos.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição do apelante
sob o argumento de que

a sentença condenatória não observou
o art. 155 do Código de Processo Penal ao se fundamentar exclusivamente na palavra da vítima, sem considerar adequadamente as contradições
da declaração da ofendida
e a ausência de corroboração probatória independente.

Aduz que
a
ofendida

negou
em juízo o envio de mensagens informais contendo emojis e expressões cordiais ao réu, embora o histórico de conversas anexado pela defesa
demonstre comunicação amigável entre as partes
.

Assevera
ter havido

divergência entre os relatos da
vítima
e de seu marido quanto à existência de uma separação conjugal temporária no período dos fatos

(id. 51779542).

A defesa ressalta
,
ainda
,
que a vítima admitiu ter apagado deliberadamente mensagens do WhatsApp nas quais o acusado teria proposto relacionamento em troca de manutenção odontológica gratuita, eliminando prova material relevante.

Por fim, questiona o valor probatório dos depoimentos policiais, classificando-os como mera reprodução do relato da vítima.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, configura-se pela prática de ato libidinoso contra alguém, sem sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, desde que o ato não constitua crime mais grave.

O art
.
155 do Código de Processo Penal
, por sua vez,
estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, proibindo a fundamentação da decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em relação aos
crimes contra a dignidade sexual
,

a
jurisprudência
pátria
reconhece que
esses delitos
possuem peculiaridades decorrentes do contexto em que são praticados
, de modo que
o depoimento da vítima constitui elemento
probatório
de especial relevância nes
s
es delitos,
por ocorrerem,
normalmente
,
em ambientes privados
e
sem testemunhas presenciais.

A exigência de prova material ou testemunhal
exclusivamente
direta para condenação em crimes sexuais equivaleria a garantir impunidade aos agressores, considerando que tais delitos são praticados de forma clandestina, aproveitando-se o agente de momentos de privacidade com a vítima.
A propósito:

“(...) A palavra da vítima tem valor probante diferenciado em crimes sexuais, especialmente quando não há vestígios físicos.

(...)

Tese de julgamento: ‘1. A palavra da vítima pode ser suficiente para a condenação em crimes sexuais’ (...)”
.
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.854.466/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025)
.

Ressalte-se que essa
orientação não implica presunção absoluta de veracidade, mas reconhece o valor diferenciado da palavra da ofendida quando apresentada de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou esse entendimento no Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual

“
c
uidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

No caso concreto, a vítima
Samya
de Oliveira Monteiro
apresentou narrativa detalhada e consistente dos fatos, mantendo coerência entre suas declarações na fase policial e em juízo.

Ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, a vítima descreveu que o apelante, seu cirurgião-dentista há mais de
02 (
dois
)
anos, passou a mão em sua nuca, cabelo e pernas enquanto estava deitada na maca para manutenção do aparelho ortodôntico, momento em que o tratamento já havia terminado
.

A ofendida detalhou que o apelante perguntou se ela descoloria as pernas e, na sequência, passou as mãos nelas, além de ter tentado beijá-la quando ela saiu da maca, conseguindo desvencilhar-se apenas porque abriu a porta do consultório e fugiu do local (relatório de mídia id.
306673398
).

O contexto de vulnerabilidade em que os fatos ocorreram merece destaque, pois a vítima encontrava-se em posição de hipossuficiência perante o
profissional de saúde, deitada em maca odontológica, circunstância que evidencia o aproveitamento da relação de confiança existente entre profissional e paciente para a prática delituosa.

As declarações da vítima encontram respaldo no depoimento do informante
Alexandre dos Santos
, seu marido, que confirmou em juízo que a esposa lhe relatou os fatos ocorridos, mencionando inclusive o recebimento de
mensagem
via WhatsApp na qual o apelante oferecia
manutenção gratuita caso ela “ficasse” com ele (relatório de mídia id.
306673398).

O informante esclareceu
,
ainda
,
que procurou o consultório do apelante para tirar satisfação, mas o estabelecimento encontrava-se fechado, razão pela qual acompanhou a esposa à Delegacia para registro da ocorrência, corroborando a versão apresentada pela vítima quanto à sequência temporal dos acontecimentos.

A testemunha
Rafael Nunes Soares da Costa
, policial militar responsável pelo primeiro atendimento à vítima, confirmou que ela compareceu ao quartel da Polícia Militar de Nova Olímpia acompanhada do esposo e relatou que o apelante havia passado a mão em seu cabelo e pescoço durante atendimento odontológico (
relatório de mídia id.

306673398
).

Neste ponto
,
a defesa aduz que
os depoimentos dos policiais militares constituem mera reprodução do relato da vítima
, o que
caracteriza prova derivada sem valor probatório autônomo
.

No entanto,
o referido testemunho

possu
i
valor probatório
, pois
corrobora não apenas a consistência temporal do relato da
ofendida
, mas também que a comunicação dos fatos às autoridades ocorreu de forma espontânea,
o
que reforça a credibilidade da narrativa apresentada e afasta qualquer alegação de fabricação posterior dos eventos.

A defesa

também
questiona a credibilidade da vítima sob o argumento de que ela voluntariamente apagou mensagem de WhatsApp que constituiria prova material relevante, sustentando que essa conduta indicaria falsidade na acusação.

Entretanto, a decisão da vítima de apagar e bloquear o contato do apelante após receber
mensagem
de conteúdo inadequado
, no contexto do presente caso, não tem o condão de infirmar suas declarações, pois, em audiência, assumiu ter se desfeito
de imediato
das mensagens
e que se esqueceu de que isso poderia servir de prova.

Ademais, essa
conduta
se revela
compreensível
por uma
vítima de crime
de cunho
sexual, que busca
se
afastar do agressor e evitar novos contatos indesejados, não constituindo elemento capaz de infirmar a credibilidade de seu relato.

Noutro viés
,
não se verifica relevância
jurídica
a circunstância de a vítima e seu esposo estarem separados ao tempo em que o réu teria praticado ato libidinoso contra a vítima ou mesmo ter lhe enviado mensagens
.

De fato
,
a dignidade sexual constitui bem jurídico personalíssimo, cuja proteção independe do estado civil ou da situação conjugal da ofendida
,
e não se condiciona ou se relativiza em razão de suas relações pessoais.

Ainda nesse sentido
, em análise do histórico de mensagens de Whatsapp juntada pelo apelante (id.
306673373
), apresenta-se irrelevante, para a comprovação do fato típico, a utilização de emojis pela vítima
nas comunicações sobre questões rotineiras do tratamento odontológico, pois além de
refleti
r apenas
a informalidade típica de comunicações via aplicativo
, não revela intimidade inadequada da ofendida ou consentimento para atos libidinosos.

Logo, essas questões (
envio de mensagens com emojis e separação conjugal temporária entre a vítima e seu marido
)
constituem aspectos
periféricos que não atingem o núcleo central da imputação, qual seja, a prática de atos libidinosos sem consentimento.

Ainda que se considerasse essas declarações da vítima como contradições, o
Superior Tribunal de Justiça já assentou
,
verbis
:

“
(...)
no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual, é pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso
(...).
Da mesma forma,
‘
pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas
’ (...)
”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2.679.183/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
04/02/2025).

A defesa sustenta
,

igualmente,
que
“a pr
á
tica narrada pela suposta vítima se

quer enquadraria nos termos do artigo 215-A do CP, já que a conduta fantasiada pela suposta vítima, se limitou atos que em nada tem a ver com cunho sexual além de que se quer fora mencionado algum tipo de concretização de ato de cunho sexual ou erótico
(
sic
id.
306673405 - Pág. 8
)
.

O argumento não prospera, pois os atos praticados pelo apelante - passar a mão no cabelo, pescoço e pernas, além de tentar beijá-la à força -
inegavelmente constrangeram à vítima
e,
analisados em seu contexto, revelam inequívoco intuito
de satisfação da lascívia
.

Com efeito, a
configuração do crime de importunação sexual não exige a prática de atos de extrema gravidade ou
invasividade
, bastando que o agente pratique ato libidinoso com objetivo de satisfazer sua lascívia, sem o consentimento da vítima, exatamente como ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:

“(...) A conduta de tocar a vítima de maneira lasciva, em situação que evidenciou constrangimento, demonstra claramente o dolo de satisfazer a própria lascívia, configurando o delito de importunação sexual (...)”
.
(
TJMT,
ApCrim
1003342-97.2022.8.11.0050,
Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
.

Importante
reafirmar, após essas considerações,
que o reconhecimento do especial valor probatório da palavra da vítima em crimes sexuais não significa aceitar qualquer acusação de forma acrítica, mas sim valorar adequadamente esse elemento de prova quando se mostra coerente, harmônico e corroborado por outros elementos, como ocorre no presente caso.

E,
n
essa quadra, a
negativa isolada do apelante, que se limitou a afirmar que
“
não fiz nada com ela não, só a manutenção, só
”
, mostra-se frágil diante do conjunto probatório produzido, especialmente quando confrontada com as declarações coerentes da vítima e as demais provas que corroboram sua versão.

Logo, não há
nos autos elementos concretos para desqualificar sua narrativa, tampouco a presença de motivo plausível para incriminar o réu falsamente pela prática de fato tão grave.

Desse modo, como demonstrado,
além da palavra firme da vítima, há elementos que corroboram sua versão
, de modo que o
princípio
in dubio pro reo
, invocado pela defesa,
não deve
incid
ir,

por não haver
dúvida razoável sobre os fatos, pois o conjunto probatório converge de forma harmônica para demonstrar a prática delituosa.

Face ao exposto
, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra de forma segura a materialidade e
autoria do crime de importunação sexual, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou violação ao princípio da presunção de inocência.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Douglas Wilson Andrade
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025